Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016815-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOCI PICCINI e outros
AGRAVADO:- LEANDRO MUSSI
Agravo de Instrumento n. 1016815-43.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Incidente de Falsidade, determinou a perícia grafotécnica referente às assinaturas de Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes.
Os agravantes alegam que esse decisum foi proferido em Embargos de Declaração, os quais não poderiam ter sido providos por que não ficaram demonstrados nenhum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, ao contrário, se trata mero inconformismo do agravado.
Afirmam que inicialmente a perícia foi acertadamente dispensada em razão da biometria feita pelo Serviço Notarial.
Aduzem que em 2018 já havia sido determinado o exame grafotécnico das assinaturas apostas de Marcos Aparecido e Vanda, porém eles não compareceram, o que levou o perito a indicar outra data e horário, porém novamente não foram.
Asseveram que, diante do desinteresse, o juízo a quo dispensou essa prova.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurge contra o decisum que acolheu os embargos de declaração e determinou a perícia grafotécnica, proferida nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se dos autos, que o perito informou a necessidade de coleta do grafismo dos terceiros Vanda Gomes e Marcos Aparecido Rodrigues, bem como agendou data para realização do exame grafotécnico (22/04/2019), conforme manifestação de pp. 116.
Verifica-se também, do documento encartado à p. 121-verso, que o Cartório Notarial e Registral Capistrano de Diamantino/MT, em resposta ao ofício expedido à p. 82, informou ser válido e autêntico o reconhecimento de firma etiquetado no termo de quitação, uma vez que tal serviço é feito por biometria.
Ainda, o Cartório do 7o Ofício de Cuiabá, já encaminhou ao Juízo, os documentos em relação ao reconhecimento de firma da Sra. Vanda (pp. 102/107), o que viabiliza a realização da perícia em relação à referida assinatura, no documento objeto do feito.
Assim, a fim de possibilitar também, a realização de perícia em relação à assinatura do Sr. Marcos, OFICIE-SE ao Cartório Notarial e Registral Capistrano de Diamantino/MT, requisitando cartão de assinaturas do Sr. Marcos Aparecido Rodrigues porventura existente naquela serventia e/ou outros documentos apresentados para abertura de firma. Prazo: 15 (quinze) dias.
Desde já, considerando que não há informações nos autos sobre a realização do exame grafotécnico anteriormente designado (p. 116), intime-se o expert, para que designe nova data para realização da perícia, informando a data em tempo hábil para intimação das partes e seus assistentes (se houver), bem como dos terceiros, autores das assinaturas opostas no documento objeto de realização da prova, conforme solicitado.
Após, intimem-se os terceiros Vanda Gomes e Marcos Aparecido Rodrigues, no endereço indicado à p. 85, para que compareçam na secretaria do juízo, em data e horário designado pelo perito, para que seja realizada a coleta de grafismo (art. 478, § 3o, parte final).
Não comparecendo os terceiros, proceda o Sr. Perito, a realização da perícia em relação às assinaturas da Sra. Vanda e o Sr. Marcos, com os documentos existentes nos autos, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, com a entrega do laudo no prazo de 20 (vinte) dias.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator